Tribunal: TJDFT
Processo: 0714766-88.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0714766-88.2023.8.07.0018 RECORRENTE: VIOLETA DUARTE SILVA PASSOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Verifica-se que Violeta Duarte Silva Passos interpõe recurso extraordinário (ID 63174626) em desfavor do acórdão n. 1894365 proferido nos autos. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e da família. No entanto, o benefício restou indeferido pela ilustre Juíza Relatora do recurso inominado, conforme decisão de ID 60404399, uma vez que a recorrente aufere renda mensal líquida superior a R$4.000,00 (quatro mil reais), o que não a qualifica como hipossuficiente. Embora o benefício possa ser concedido em qualquer grau de jurisdição, não há nos autos elementos que demonstrem alteração na sua situação financeira. Assim, indefiro o requerimento deduzido no apelo extremo, por não vislumbrar elementos que demonstrem a real necessidade do benefício. Intime-se a recorrente para, no prazo de 2 (dois) dias, recolher o preparo recursal mediante Guia de Recolhimento da União – GRU, emitida diretamente no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal – STF, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de outubro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal